Tribunal: STF
Processo: ARE 1486660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART.5º, XXXV, DA CF. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1992. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. ENTIDADE PÚBLICA. ÓBICE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DO DIREITO PLEITEADO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART.22, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, §8º, DA LC Nº 173/2020 INCLUÍDO PELA LC Nº 191/2022. POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO E DE CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO DA OBRIGAÇÃO LIQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁ-IA. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a implantar a progressão funcional para Classe I, Padrão B, Nível 1, e a pagar as diferenças salariais até a efetiva implantação, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde a inadimplência, mais juros de mora, da citação, com base no índice oficial da caderneta de poupança. 



    2 – O ordenamento jurídico não impõe ao servidor recorrer ao processo administrativo para somente depois acessar a via jurisdicional, uma vez que essa condicionante implica violação do direito de acesso à Justiça, encartado no art.5º, XXXV, da CF, cuja interpretação há de ser restritiva, admitindo-se as exceções previstas na própria Carta Magna (art.217, §1º), em regramento infraconstitucional (art.7º, §1º, da Lei 11.417/2006), ou na exegese adotada pelo STF, exemplificada no Tema 350 da Repercussão Geral, mas não existe tal excepcionalidade destinada ao servidor público em geral. 



    3 – Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à progressão funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de nível na carreira, com base no anexo IV, Grupo II, da LC nº 002/1992. 



    4 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022. 



    5 – A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para o controle da gestão fiscal, de modo que, dentre outras providências, fixa restrições orçamentárias a fim de preservar o equilíbrio e o limite nos gastos dos entes federativos, não obstante, o seu art.22, I, enumera as exceções derivadas de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a disposição do art.37, X, da CF. 



    6 – A presença de restrição do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento jurídico para o Poder Público negar o reconhecimento ou o pagamento de direitos funcionais, se preenchidos os requisitos legais ao deferimento, pois estes não implicam concessão de aumento salarial, mas de vantagem inerente ao servidor, prevista na legislação de regência, situação contemplada pela exceção do art.22, I, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, de acordo com os precedentes do STJ: REsp 1.878.849/TO, 1ª Seção, Rel. MANOEL ERHARDT (Des. Federal convocado do TRF da 5ª Região), Dje 15/03/2022); AgInt no AREsp 1854997/TO, 2ªT, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, j. 09/05/2022, Dje 12/05/2022. 



    7 – A crise financeira do ente público não é justificativa jurídica para o descumprimento do vinculado princípio da legalidade e para violar direito subjetivo do servidor, deixando-o entregue à discricionariedade da Administração. 



     8 – O pagamento ao servidor de parcelas pretéritas, devido à inadimplência da Administração, não infringe o art.169 da CF, visto que tal regra é dirigida ao Administrador Público quando da elaboração das políticas orçamentárias, pressupondo planejamento prévio e impactos orçamentários correlatos. 



    9 – A Lei Complementar nº 191, de 08 de março de 2022, alterou a LC nº 173/2020 ao incluir o §8º ao art. 8º, possibilitando aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a contagem do tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmios, e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. 



    10 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação líquida e positiva, nos termos do art. 397 do Código Civil e da reiterada jurisprudência do STJ a respeito: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021. 



    11 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020. 



    12 – Recurso conhecido e desprovido. 



    13 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 



    14 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente